Tribunal: STF
Processo: ARE 700442
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONTRATO DE TRABALHO. SÚMULAS NºS 277 E 296, I, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 7º, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 



    3. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI 11.496/2007. DIFERENÇAS SALARIAIS. INTERSTÍCIOS ENTRE NÍVEIS. PERDA DE VIGÊNCIA DAS NORMAS COLETIVAS EM QUE ASSEGURADOS OS PERCENTUAIS DE 12% E 16%. 1. Registrado no acórdão embargado que os interstícios de 12% e 16% entre as referências do plano de cargos e salários do reclamado não decorriam de previsão regulamentar, mas sim, de cláusulas coletivas não renovadas no acordo de 1997/1998, não há como concluir pela denunciada má-aplicação da Súmula 277/TST, porquanto vem calcada na alegação de que oriundas, as diferenças postuladas, de direito também assegurado em norma interna. 2. Tampouco há cogitar de contrariedade à Súmula 51/TST, uma vez inocorrente - a teor do acórdão embargado - hipótese de alteração de norma regulamentar pelo empregador, mas sim, de perda de vigência da norma coletiva em que assegurados os percentuais de reajustes vindicados pelo sindicato reclamante. 3. Desservem à configuração de dissenso interna corporis arestos que concluem pela inocorrência de contrariedade à Súmula 277/TST a partir de premissas distintas das registradas no acórdão embargado. Óbice da Súmula 296, I, do TST. Recurso de embargos não conhecido. 



    5. Agravo Regimental a que se NEGA PROVIMENTO.